Tribunal: TJMT
Processo: 1039345-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039345-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALCIDES LUIZ DA SILVA - CPF: 460.032.741-15 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039345-33.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ALCIDES LUIZ DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTO TAQUARI/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A recorrente busca a reforma da decisão para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre seus vencimentos e não sobre o salário mínimo, com pagamento retroativo das diferenças. O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

2.

A Constituição Federal (art. 2º) estabelece a separação dos poderes, vedando ao Judiciário atuar como legislador. O art. 39, § 1º, atribui aos entes federativos a competência para disciplinar o regime jurídico de seus servidores, incluindo critérios para vantagens como o adicional de insalubridade.

3.

A Súmula Vinculante n° 04 do STF dispõe que o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo de vantagens, tampouco substituído por decisão judicial. No entanto, a ausência de norma específica impede que o Judiciário defina outro critério.

4.

O Estatuto dos Servidores de Alto Taquari (Lei Complementar nº 01/2002) prevê o adicional de insalubridade, mas remete sua regulamentação a legislação específica, inexistente até o momento. Tal omissão deve ser suprida pelo Poder Legislativo Municipal, não cabendo ao Judiciário intervir.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALTO TAQUARI/MT - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pedido. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da Servidora Pública do Município requerido, alega que o adicional de insalubridade é pago com base no salário mínimo e não em seus proventos, requer a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade com base em seus vencimentos, bem como o pagamento retroativo das diferenças.

4. A Constituição Federal em seu artigo 2º consagra o princípio da separação dos poderes, segundo o qual o Legislativo, o Executivo e o Judiciário possuem competências próprias e delimitadas. A criação de normas gerais e abstratas é atribuição exclusiva do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo.

5. O artigo 39, §1º, da Constituição estabelece que compete ao ente federativo disciplinar o regime jurídico de seus servidores, incluindo os critérios para concessão de vantagens, como o adicional de insalubridade. Quando a legislação local se omite sobre determinado aspecto, tal lacuna não pode ser suprida pelo Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

6. A Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

7. Na ausência de previsão legal, não cabe ao Judiciário criar parâmetros para cálculo de benefícios.

8. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari (Lei Complementar nº 01/2002) prevê, em seus artigos 56 e 65, o direito ao adicional de insalubridade, remetendo sua regulamentação a legislação específica. Contudo, como constatado nos autos, não há legislação municipal que defina a base de cálculo para tal adicional.

9. A ausência dessa norma específica configura omissão legislativa, que deve ser suprida exclusivamente pelo poder competente, no caso, o Poder Legislativo Municipal. Qualquer tentativa de determinar, judicialmente, a base de cálculo do adicional configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

10. É o entendimento da Turma Recursal sobre a impossibilidade legislativa do Poder Judiciário:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963. 8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente. 9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001302-29.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).”

11. Decisão monocrática, Súmula n° 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

12. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1030344-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/01/2025, Publicado no DJE 13/01/2025).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-ELEMENTAR. FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 6. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963. 8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente. 9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1001302-29.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025